Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES (Tema 1170 da Repercussão Geral), consolidou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
2. Em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal, não se pode alterar os parâmetros estabelecidos no título homologado por sentença transitada em julgado, cuja obrigação já foi quitada em regular cumprimento de sentença, especialmente porque a decisão acobertada pela coisa julgada não foi desconstituída. A questão decidida por sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida indefinidamente, ainda mais pela via inadequada de cumprimento de sentença complementar.
3. Apelo da parte autora não provido.